Tribunal: TJBA
Processo: 8045500-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045500-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LOURIVAL TEIXEIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278, 573 E 229 DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (ART. 202, VI, CC). INTERRUPÇÃO QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) definir o
marco inicial do prazo prescricional trienal
aplicável às ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, quando se discute invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de seguro DPVAT é trienal, nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil.
4. O termo inicial do prazo prescricional, nas hipóteses de invalidez permanente, é a
ciência inequívoca da incapacidade
, nos termos da Súmula 278 do STJ, reforçada pela Súmula 573/STJ, que exige laudo médico, salvo hipóteses excepcionais.
5. O pagamento parcial administrativo do seguro DPVAT constitui
ato inequívoco de reconhecimento do direito
, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, CC), que somente pode ser interrompida uma vez, reiniciando-se o prazo integral.
6. O pedido administrativo suspende o curso prescricional até a ciência da decisão da seguradora, conforme Súmula 229/STJ.
7. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Nas ações de cobrança de seguro DPVAT por invalidez permanente, o termo inicial do prazo prescricional trienal é a data da ciência inequívoca da incapacidade, normalmente aferida por laudo médico, conforme Súmulas 278 e 573 do STJ. O pagamento administrativo parcial configura ato inequívoco de reconhecimento do direito, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, CC), reiniciando-se o prazo integral, sendo que a interrupção somente pode ocorrer uma única vez. O pedido administrativo suspende o curso prescricional até a ciência da decisão da seguradora, nos termos da Súmula 229/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, IX, e 202, VI; CPC, arts. 1.015, I, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 278, 573 e 229; TJ-BA, Apelação nº 8000122-83.2020.8.05.0122, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, pub. 16/09/2025; TJ-BA, Apelação nº 0548717-80.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 03/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 0331776-73.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 24/08/2023; TJ-BA, Apelação nº 0010183-73.2013.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, pub. 14/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045500-64.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e Agravado LOURIVAL TEIXEIRA SOBRINHO.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR /PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04